Tribunal: TJDFT
Processo: 0736874-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736874-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ZELIA SANTOS CHAVES VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA C/C CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REPOSIÇÃO SALARIAL. DIREITO RECONHECIDO NA AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. PRECLUSÃO NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STJ. 1. É lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelo Decreto no 12.728/90 e outros atos normativos, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores aos efetivamente devidos, o que importaria bis in idem. 2. As leis instituidoras de reajustes salariais tiveram por finalidade justamente compensar perdas decorrentes de planos econômicos. 2.1. Ainda que não haja menção expressa à recomposição das perdas advindas do chamado Plano Collor, não é razoável se admitir o desvirtuamento do instituto, sob pena de acarretar acréscimo patrimonial que extrapole o propósito de simples recomposição. 3. A alegação de compensação dos reajustes em reposição da inflação pode ser apreciada na liquidação, ainda que não tivesse sido ventilada no processo de conhecimento. Precedentes do STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrentes alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 505, 507, 508, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso VII, todos do Código de Processo Civil; 368 e 369, estes do Código Civil; bem como 1o da Lei 6.899/1981, sustentando que a compensação atribuída pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 deve ser afastada, durante à fase de liquidação e cumprimento de sentença, pois não foi objeto de alegação e discussão na fase cognitiva, ocorrendo a preclusão da matéria. Aduz que a manutenção do julgado fere a coisa julgada e implica enriquecimento sem causa da Administração. Acresce que a ausência da incidência da correção monetária beneficia especificamente a parte recorrida, que atuou e ainda atua incessantemente para postergar o fim do processo. Conclui que o julgado não respeita o posicionamento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1492221, REsp 1495144 e REsp 1495146, todos submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905). No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 103, § 3o, do CDC; 505, 507, 508, e 509, § 4o, todos do CPC; 368 e 369, estes do CC; bem como 1o da Lei 6.899/1981, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.997.135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp n. 1.986.436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). O apelo especial tampouco cabe seguir em relação à apontada ofensa ao artigo 525, § 1o, inciso VII, do CPC. Em primeiro lugar, pois “é firme a jurisprudência desta Corte pela inviabilidade de apreciar, em recurso especial, o teor do título executivo judicial para verificar possível ofensa à coisa julgada, por óbice da Súmula 7/STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.979.314/MG, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 9/6/2022). Outrossim, porquanto a análise da pretensão recursal pela Corte Superior esbarraria no óbice, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF, uma vez que implicaria a interpretação de lei local, Leis Distritais 38/1989 e 117/1990. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, inciso XXII, e 37, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009